Tribunal: TJPA
Processo: 0020576-95.2015.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0020576-95.2015.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: EDILENE CHAGAS DA COSTA

RECORRIDO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO SESAN, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS PARA FINS DE PRESQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA NO ARESTO VERGASTADO. VÍCIOS PRECEITUADOS NO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MEDIDA INCABÍVEL EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. NENHUM ELEMENTO APTO A INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO HOSTILIZADA. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o que preceitua o artigo 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado.

2. In casu, os fundamentos deduzidos pelo agravante foram devidamente examinados, tendo o aresto embargado manifestado satisfatoriamente sobre as incoerências apontadas.

3. Revela-se patente, portanto, que os argumentos suscitados pela embargante não dizem respeito aos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação da causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem a aptidão de tornar cabíveis os aclaratórios, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que excepcionalmente é admitida.

4. recuso de embargos de declaração conhecido e rejeitado. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração oposto e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e cinco de novembro a dois de dezembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra decisão de minha lavra constante do id. 22194325 que, em remessa necessária, confirmou os termos da sentença prolatada pelo juízo de 1º grau, cuja ementa se transcreve a seguir:

“Ementa: Direito Administrativo. Remessa necessária. Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital. Direito subjetivo à nomeação.

I. Caso em exame.

1. Remessa necessária de sentença que concedeu mandado de segurança determinando a nomeação da impetrante para o cargo de Agente de Serviços Gerais, após aprovação dentro do número de vagas previstas no edital do concurso público nº 01/2012 – SESAN/PMB.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a candidata aprovada dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação ou mera expectativa de direito.

III. Razões de decidir.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 598.099/MS, sob o regime da repercussão geral, firmou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação, devendo a Administração respeitar a ordem classificatória.

4. A não nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas durante o prazo de validade do concurso viola os princípios da segurança jurídica, da proteção à confiança e da boa-fé administrativa.

5. A alegação de impossibilidade de cumprimento da sentença por eventual extinção dos cargos ofertados não merece prosperar, uma vez que o edital e as normas orçamentárias vinculam a Administração ao provimento dos cargos conforme previsto inicialmente.

IV. Dispositivo e tese.

6. Sentença mantida em remessa necessária. Direito subjetivo da impetrante à nomeação e posse no cargo para o qual foi aprovada dentro do número de vagas.

Tese de julgamento: "O candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de concurso público possui direito subjetivo à nomeação, sendo obrigação da Administração Pública proceder à nomeação dentro do prazo de validade do certame."

Em suas razões recursais, sob o id. 22635095, págs. 1/11, o embargante alega a existência de omissão e contradição na decisão ora guerreada em relação aos fundamentos cruciais, pleiteando, com isso, a reforma do
decisum
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e saneamento das omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento, modificando, assim, a decisão embargada.

A embargada não apresentou contrarrazões ao presente embargos de declaração, conforte certidão constante no id. 22871479, pág. 1.

Determinei a inclusão deste feito para pauta de julgamento (id. 2310442, pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, pelo que coloco o feito a mesa para julgamento.

Desde logo, forçoso dizer que não vislumbro os vícios apontados pelo recorrente na decisão impugnada.

Pois bem, de acordo com o preceituado no artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, corrigir evidente erro material, servindo como mecanismo de aperfeiçoamento do julgado. Vejamos a redação da norma mencionada:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Portanto, só é admissível a utilização da espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da embargante, nem para o acolhimento de pretensões que reflitam mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

A propósito, os seguintes precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REEXAME E ADOÇÃO DE TESE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual se deveria pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.

2. No acórdão embargado ficou consignou que, quanto ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal, o Supremo Tribunal Federal já declarou que não há repercussão geral (Tema 181/STF). Também registrou-se que, em consonância com o entendimento da Suprema Corte, não subsiste a alegação de ofensa aos arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da CF, porquanto o acórdão recorrido está suficientemente motivado (Tema 339/STF).

3. Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta.

Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 963.932/BA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 06/09/2017, DJe 15/09/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistente, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(Rcl 45784 ED-AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 10-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21-11-2022 PUBLIC 22-11-2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A contradição suscetível de correção mediante embargos de declaração é tipo de vício intrínseco à decisão, resultante do confronto entre as premissas ou fundamentação e a respectiva conclusão.

3. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(RE 1377479 AgR-ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 14-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-10-2024 PUBLIC 22-10-2024).

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração é o de complementar, aclarar ou corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão objurgada, isto é, efeito infringente em consequência do acolhimento dos embargos, e nunca o próprio objeto do recurso.

Entretanto, no caso dos autos, não se verifica a existência de quaisquer deficiências em questão, pois o aresto impugnado enfrentou e decidiu de maneira integral e com fundamentação suficiente a controvérsia posta no recurso, conforme se verá a seguir.

In casu
, o inconformismo do embargante repousa no fato de ter havido suposta omissão na decisão impugnada referente às alegações de existência de inconstitucionalidade consubstanciada na imposição da nomeação a despeito da extinção dos cargos por lei e da expedição da Lei Municipal nº 7.507/91, a qual criou o cargo de agente de serviços gerais, porém não estabeleceu o número de vagas.

Ocorre que na hipótese dos autos não há que se falar em omissão, pois a decisão que em remessa necessária manteve a sentença
a quo
em todos seus termos, possui fundamentos suficientes para o afastamento de inconstitucionalidade, bem como a alegação da impossibilidade de nomeação da ora embargada em decorrência da expedição da Lei Municipal extintora do cargo. Vejamos os trechos da decisão guerreada:

“

[...]

Observa-se que a Sesan realizou concurso público destinado a selecionar candidatos para o provimento efetivo nos cargos de nível fundamental, médio e superior para preenchimento vagas nos quadros de carreira e formação do cadastro de reserva, restando a impetrante aprovada no em 22º (vigésimo segundo) lugar, de um total de 25 (vinte e cinco) vagas.

Acerca do assunto sob análise, a Constituição da República determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

Vejamos os termos do dispositivo constitucional que trata do tema:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Por sua vez, nos incisos seguintes III e IV, a seguir reproduzidos, do mesmo artigo 37, a CF traz a regra de que o candidato aprovado em concurso público tem direito subjetivo de ser nomeado de acordo com a ordem de classificação.

III - o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período;

IV -
durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados
para assumir cargo ou emprego, na carreira; (grifei)

Pelo que se extrai da leitura dos referidos incisos, durante o prazo de validade do concurso (inciso III) não há dúvidas de que o candidato aprovado tem direito de ser nomeado segundo a ordem classificatória (inciso IV).

A respeito do tema, necessário frisar que até pouco tempo a jurisprudência do STF e do STJ era pacífica no sentido de que o candidato aprovado em concurso público, ainda que dentro do número de vagas, teria mera expectativa de direito à nomeação, podendo a Administração, motivadamente, optar por não nomear nenhum candidato aprovado[1].

Todavia, tendo em vista que
a conduta de não nomear nenhum candidato ou nomear em número inferior às vagas, ofende, sem sombra de dúvidas, os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança gerada nos administrados, tanto o STF como o STJ passaram a adotar posicionamento distinto, no sentido de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas tem direito subjetivo à nomeação[2].

...

Noto que não merece guarida a alegação da municipalidade de impossibilidade de cumprimento da sentença pelo advento de Lei Municipal que teria extinguido os cargos ofertados no certame e que teriam sido ofertadas vagas que não existiam e que o ato de não nomeação encontraria respaldo legal, partindo-se da interpretação “contra legem”, pois a referida alegação é fato novo, o qual dependeria de prova de sua veracidade, o que não ocorreu.

Acontece que no momento em que o administrador torna público um edital de concurso, o pressuposto básico é de que houve prévio estudo orçamentário com base na quantidade de vagas ofertadas, na quantidade

de cargos vagos e dos gastos decorrentes de todo o procedimento concorrencial (Banca Examinadora, por exemplo).

Com isso, a obrigação de nomear os candidatos aprovados, em casos tais, torna-se evidente, visto que todas as questões burocráticas e orçamentárias foram superadas.

Assim, conforme a linha do tempo acima demonstrada, levando em conta que a sentenciada/impetrante foi aprovada no concurso público dentro do número de vagas, e tendo expirado o prazo de validade do certame,

é de rigor o reconhecimento do direito à nomeação e posse vindicados, se preenchidos os demais requisitos do edital, tornando-se, com isso, consequentemente, acertada a sentença prolatada pelo juízo de origem.

[...]”

Logo, constata-se que a decisão, ora embargada, não padece de qualquer vício e que a embargante opôs tais embargos de declaração com a exclusiva finalidade de rediscutir a matéria examinada nos autos, o que é descabível na via recursal adotada.

Dito isso, tenho que a argumentação exposta pela embargante não possui o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria com finalidade de interposição de recursos junto aos tribunais superiores, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos legais aventados pelas partes, sendo suficiente que o julgamento seja fundamentado nas razões de direito e de fato que conduzam à solução da controvérsia.

De qualquer forma, o CPC houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração seja inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Dessarte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados no presente aclaratório.

Dessa maneira, tenho que as argumentações expostas pela embargante não possuem o condão de alterar a decisão combatida, que deve subsistir por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos por não restar configurada qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, devendo permanecer hígida a decisão embargada em todos os termos.

Fica o embargante advertido de que na indevida reiteração do reclamo recursal fora das hipóteses legais, será aplicada a multa referida no art. 1.026 do CPC.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/12/2024